Tribunal: TRF3
Processo: 5025528-96.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
153/236)

5025528-96.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a questão debatida no presente recurso à prescrição e decadência de contribuição devida ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, cujo prazo aplicável a Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 100.249-2, em 02/12/87, havia pacificado posicionamento sob o pálio da Constituição então vigente, de que as contribuições para o Fundo não se caracterizam como crédito tributário ou contribuições a tributo equiparáveis, possuindo natureza social e, portanto, sujeitas ao lapso prescricional trintenário.

No entanto, em decisão do Plenário de 13/11/14, o E. STF com fundamento na Carta nova, decidiu o Tema 608 da Repercussão Geral na ARE no 709212/DF, modificando seu posicionamento anterior ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF.

A Corte Suprema, ponderando a respeito do longo intervalo de tempo no qual vigorou o posicionamento jurisprudencial de 30 (trinta) anos para dívidas junto ao Fundo de Garantia, modulou os efeitos do julgado no sentido de que "A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

In casu, se trata de créditos referentes a contribuições para o Fundo de junho/2002 a junho/2004, consolidados em 29/03/05, inocorrendo decadência. A ação foi ajuizada no ano de 2008, ainda não decorridos mais de trinta anos da consolidação da dívida e anterior ao julgamento pela Corte Suprema acima transcrito. No mais, a empresa foi citada no dia 26/11/09 e, constatada a dissolução irregular apenas em 31/10/15, a exequente suplicou o redirecionamento aos corresponsáveis na data de 16/05/16, ou seja, em nenhum momento transcorreu o lapso a fulminar a dívida ativa.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025528-96.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARILDA HELENA VENTURINI TORTOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025528-96.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARILDA HELENA VENTURINI TORTOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA HELENA VENTURINI TORTOSA em face da decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade por não reconhecer configurada a prescrição para cobrança do crédito em voga.

Sustenta a agravante, suscintamente, que a demanda foi distribuída na data de 02/10/08 e o pleito para sua inclusão no polo passivo se deu apenas em 31/10/15, já tendo sido a dívida fulminada pelo decurso de tempo.

Denegada a antecipação dos efeitos da tutela recursal

Em contraminuta, responde a FAZENDA NACIONAL que tomou todas as medidas para satisfazer o crédito tributário e ao constatar apenas em 2015 que a empresa foi encerrada irregularmente, pediu imediatamente o redirecionamento às pessoas físicas responsáveis, de acordo com a legislação pátria.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025528-96.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARILDA HELENA VENTURINI TORTOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a questão debatida no presente recurso à prescrição e decadência de contribuição devida ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, cujo prazo aplicável a Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 100.249-2, em 02/12/87, havia pacificado posicionamento sob o pálio da Constituição então vigente, de que as contribuições para o Fundo não se caracterizam como crédito tributário ou contribuições a tributo equiparáveis, possuindo natureza social e, portanto, sujeitas ao lapso prescricional trintenário.

Após a entrada em vigor da Carta Maior de 1988, o referido entendimento continuou sendo aplicado pelos Tribunais, com amparo no art. 20 da Lei no 5.107/1966, segundo o qual a execução judicial e administrativa dos valores devidos ao Fundo de Garantia deveria ocorrer de modo análogo ao das contribuições previdenciárias, com os mesmos privilégios, e no art. 144 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), que fixava o prazo de trinta anos para a cobrança das contribuições previdenciárias. Posteriormente, o art. 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, promulgada após a Constituição Federal - CF de 1988, deu nova disciplina ao FGTS, bem como o art. 55 do Decreto no 99.684, de 08 de novembro de 1990, que preveem que "o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária".

No entanto, em decisão do Plenário de 13/11/14, o E. STF com fundamento na Carta nova decidiu o Tema 608 da Repercussão Geral na ARE no 709212/DF, modificando seu posicionamento anterior ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF.

Com efeito, consoante a fundamentação do relator, Ministro Gilmar Mendes, a natureza jurídica do FGTS consiste em um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, tendo em vista ter sido expressamente arrolado pela CF/1988 em seu art. 7o, III. Nesta senda, considerando a norma prevista no inciso XXIX, qual expressa que o tempo de prescrição aplicável às demandas referentes a créditos resultantes das relações laborais é de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Porém, não é cabível a incidência do lapso trintenário para a exação do Fundo, restando decidido pela E. Corte, assim, a aplicação do prazo quinquenal à cobrança de montante não depositado no FGTS.

Todavia, a Corte Suprema, ponderando a respeito do longo intervalo de tempo no qual vigorou o posicionamento jurisprudencial de 30 (trinta) anos para dívidas junto ao Fundo de Garantia, modulou os efeitos do julgado nos seguintes acordes do relator:

"A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

In casu, se trata de créditos referentes a contribuições para o Fundo de junho/2002 a junho/2004, consolidados em 29/03/05, inocorrendo decadência. A ação foi ajuizada no ano de 2008, ainda não decorridos mais de trinta anos da consolidação da dívida e anterior ao julgamento pela Corte Suprema acima transcrito.

No mais, a empresa foi citada no dia 26/11/09 e, constatada a dissolução irregular apenas em 31/10/15, a exequente suplicou o redirecionamento aos corresponsáveis na data de 16/05/16, ou seja, em nenhum momento transcorreu o lapso a fulminar a dívida ativa. Assim, há de se manter o julgado guerreado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a questão debatida no presente recurso à prescrição e decadência de contribuição devida ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, cujo prazo aplicável a Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 100.249-2, em 02/12/87, havia pacificado posicionamento sob o pálio da Constituição então vigente, de que as contribuições para o Fundo não se caracterizam como crédito tributário ou contribuições a tributo equiparáveis, possuindo natureza social e, portanto, sujeitas ao lapso prescricional trintenário.

No entanto, em decisão do Plenário de 13/11/14, o E. STF com fundamento na Carta nova, decidiu o Tema 608 da Repercussão Geral na ARE no 709212/DF, modificando seu posicionamento anterior ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da CF.

A Corte Suprema, ponderando a respeito do longo intervalo de tempo no qual vigorou o posicionamento jurisprudencial de 30 (trinta) anos para dívidas junto ao Fundo de Garantia, modulou os efeitos do julgado no sentido de que "A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

In casu, se trata de créditos referentes a contribuições para o Fundo de junho/2002 a junho/2004, consolidados em 29/03/05, inocorrendo decadência. A ação foi ajuizada no ano de 2008, ainda não decorridos mais de trinta anos da consolidação da dívida e anterior ao julgamento pela Corte Suprema acima transcrito. No mais, a empresa foi citada no dia 26/11/09 e, constatada a dissolução irregular apenas em 31/10/15, a exequente suplicou o redirecionamento aos corresponsáveis na data de 16/05/16, ou seja, em nenhum momento transcorreu o lapso a fulminar a dívida ativa.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.